Tribunal: TJES
Processo: 5018864-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018864-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RODRIGO PAULO DA SILVA

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. EXAME CRIMINOLÓGICO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DO DELITO PRATICADO E PENA REMANESCENTE. INSUFICIÊNCIA COMO MOTIVO ISOLADO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da Juíza da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que deferiu saídas temporárias ao apenado, independentemente da realização de Exame Criminológico, ao entender preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para o benefício. O Ministério Público sustenta que o Exame Criminológico seria imprescindível, especialmente em razão da gravidade concreta do delito praticado (duas tentativas de latrocínio, art. 157, § 3º, II c/c art. 14, II, CP), da pena remanescente e de eventual risco de evasão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a concessão de saídas temporárias ao apenado depende da realização de Exame Criminológico;
(ii) estabelecer se a gravidade concreta do delito e a pena remanescente constituem fundamentos idôneos, por si sós, para exigir o Exame Criminológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Exame Criminológico pode ser exigido para concessão de benefícios na execução penal, desde que a necessidade seja devidamente fundamentada em fatos concretos ocorridos no curso da execução, conforme dispõe a Súmula 439 do STJ e jurisprudência consolidada.

4. A gravidade do delito praticado e a pena remanescente, embora relevantes na fixação da pena, não constituem, isoladamente, fundamento idôneo para a exigência do Exame Criminológico durante a execução penal, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC nº 722.404/MG e HC nº 620.368/SP).

5. A decisão da magistrada de primeiro grau está adequadamente fundamentada, atendendo ao requisito subjetivo para concessão do benefício.

6. A alegação de evasão do apenado ocorreu após a decisão que concedeu as saídas temporárias, não podendo ser considerada como fundamento retroativo para reformar a decisão agravada.

7.
A posterior evasão e regressão do apenado ao regime fechado indicam a perda de objeto do recurso, reforçando a desnecessidade de reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de Exame Criminológico para concessão de saídas temporárias depende de fundamentação idônea, baseada em fatos concretos ocorridos no curso da execução penal.

A gravidade do delito e a pena remanescente, por si sós, não justificam a exigência de Exame Criminológico, conforme jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112, §1º; CP, art. 157, §3º, II c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 722.404/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, HC nº 620.368/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.11.2020; Súmula 439/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5018864-65.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

AGRAVADO
: RODRIGO PAULO DA SILVA

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
face a r. Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES (mov. 120.1 da Execução Penal nº 0006231-21.2017.8.08.0011), juntada ao ID 11230768, que deferiu o pleito de saídas temporárias ao apenado, independentemente de realização do Exame Criminológico para satisfação do requisito subjetivo.

O Ministério Público (mov.147.2, ao ID 11230768), em suas razões sustenta que a decisão deve ser reformada, eis que o Agravado não foi submetido ao Exame Criminológico, o qual é necessário para aferição do requisito subjetivo dadas as características do caso concreto.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (mov. 174.1 ID 11230768).

A Magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 176.1, ao ID 11230768).

Parecer ministerial pelo provimento do agravo (ID 11626751).

Pois bem.

No caso sob análise, consta dos autos que o agravado foi condenado ao cumprimento de pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do crime típico descrito no art.
157,
§ 3º, II, do Código Penal.

A magistrada deferiu as saídas temporárias independentemente da realização de Exame Criminológico porque “
o
s documentos constantes dos autos evidenciam que os requisitos objetivo e subjetivo estão preenchidos
”.

Não obstante isso, o
Parquet
entende a necessidade de se realizar o dito exame porque seria verificável a gravidade em concreto do delito, haja vista que
“o apenado foi condenado a uma pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime de latrocínio na forma tentada, por duas vezes, tipificado, no artigo 157, §3º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. Tais circunstâncias exigem do Estado maior atenção e cautela quando de sua reinserção social.
”.
Além disso, frisa que “
No evento 126.1 fora juntado aos autos o comunicado de evasão do apenado (evento 126.1), que não retornou da saída temporária, sendo assim, determinada a sua regressão cautelar ao regime fechado (evento 133.1)
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é necessário fazer uma análise da situação concreta do apenado no curso da execução:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. MANIFESTA ILEGALIDADE.

1. Na hipótese, o Tribunal de origem motivou a exigência do exame pericial, essencialmente, na gravidade do crime praticado, sem indicar fatos ocorridos no curso da execução penal.

2.
Nos termos do entendimento desta Corte Superior, os fatores relacionados ao crime praticado são determinantes para a pena aplicada, não se justificando tratamento diferenciado para a realização de exame criminológico com a finalidade de avaliação do requisito subjetivo necessário à progressão de regime. A avaliação do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em elementos concretos relacionados a fatos ocorridos no curso da execução penal (AgRg no HC n. 630.829/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 29/3/2021)
3. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg no HC n
º
722.404/MG,
R
el. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
J.
15.
0
5.2023)
Grifei.

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Nos termos da Súmula n. 439/STJ, admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

2.
Para que seja indeferida a progressão de regime ou determinada a realização do exame criminológico, é necessária motivação idônea e concreta, o que não foi observado na espécie, pois se ressaltou, no acórdão combatido, apenas a gravidade dos crimes pelos quais a Paciente foi condenada e a longa pena a cumprir. Não houve, portanto, a indicação de fatos ocorridos no curso da execução da pena que impedissem a concessão do benefício ou indicassem a necessidade da perícia.

3. Ordem de habeas corpus concedida para cassar o acórdão estadual e restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Criminais que concedeu à Paciente a progressão ao regime semiaberto.

(
STJ,
HC n
º
620.368/SP,
R
el. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
J.
24.11.2020)
Grifei.

Apesar disso, verifica-se que a fuga apontada pelo
parquet
em sede de razões é posterior à concessão das saídas temporárias concedida pelo juízo de execução, ao que seria temporalmente impossível de a magistrada analisar tal fundamento concreto.

Destaca-se que na manifestação ministerial (mov. 113.1) que antecede a decisão que concedeu as saídas temporárias, os argumentos utilizados referem-se apenas à gravidade concreta do crime praticado e ao “
perfil criminológico do apenado, a partir do contexto e das circunstâncias dos fatos e também na longa pena remanescente, o que pode ser um motivador para o abandono de seu cumprimento
”.

Isto posto, compreende-se que a fundamentação da magistrada de primeiro grau é adequadamente embasada no histórico do agravo durante o curso da Execução Penal, conforme determina a jurisprudência, ao que a decisão não merece reparos.

Para além do exposto, é possível compreender que o presente recurso até mesmo perdeu objeto, ante a posterior evasão e regressão de regime do apenado ao fechado.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGA
R
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)